Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724002-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON GUSTAVO DE FRANCA NASCIMENTO PONTES, ANA CAROLINA COUTO FRANCA DE PONTES AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON GUSTAVO DE FRANCA NASCIMENTO PONTES e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais ajuizada em face de ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE e WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA., indeferiu a tutela de urgência que objetivava o arresto da quantia de R$ 63.110,56 (sessenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos), via sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, em nome das requeridas, a suspensão das cobranças referentes às taxas condominiais e outras, além do IPTU, bem como a determinação do imediato pagamento no importe de R$ 2.128,06 (dois mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos), referente aos alugueis atrasados. Esclarecem os agravantes que ajuizaram a presente ação em decorrência do descumprimento das cláusulas contratuais pelas requeridas e que a demanda tem o objeto de resguardar os seus direitos. Defendem a demonstração dos requisitos exigidos para a medida constritiva pleiteada e, também, para a suspensão, de imediato, das cobranças das taxas condominiais e IPTU. Afirmam que uma simples pesquisa aos CNPJs ou nome das agravadas revela a existência de inúmeros processos que, provavelmente, obstarão o ressarcimento e a cobrança dos direitos dos agravantes, justificando o bloqueio de valores ou bens, através dos sistemas conveniados. Assevera que o entendimento jurisprudencial autoriza a suspensão da cobrança acessória, decorrente da rescisão contratual, até final do processo, visto que há possibilidade de reversão da causa e a satisfação do direito. Cita precedentes que entende aplicável às teses defensivas e insiste no deferimento da tutela de urgência para evitar prejuízos maiores, decorrente de cobranças desnecessárias e negativação dos agravantes, e resguardar bens e valores, com o objetivo de obstar a dilapidação dos patrimônios e garantir uma futura execução. Requer o deferimento da tutela de urgência para: a) proceder ao bloqueio dos valores ou bens, via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e o SNIPER), no montante de R$ 63.110,56 (sessenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e seis centavos); b) suspender, imediatamente, as cobranças referentes às taxas condominiais e o IPTU; c) determinar o imediato pagamento, no importe de R$ 2.128,06 (dois mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos), referente aos alugueis atrasados. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO A despeito da falta de técnica apresentada na peça recursal, examino o pleito liminarmente, vez que se trata de recurso interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, alertando os patronos dos agravantes para atenção quanto ao pedido e fundamentação das razões recursais. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante fundamenta a necessidade do deferimento liminar do arresto e demais medidas, no entendimento jurisprudencial citado e no perigo de dano consistente na frustração de uma futura execução para recebimento de seus direitos, decorrente da dilapidação do patrimônio pelas requeridas, além da desnecessidade de se efetivar o pagamento de taxas incidentes sobre imóvel que se pretende a rescisão contratual. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.". Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto não consta dos autos qualquer evidência de que a ré seja pessoa tendencialmente insolvente, não se vislumbrando a possibilidade jurídica de acolhimento do pleito de constrição do seu patrimônio, na medida em que não configurado o requisito da possibilidade concreta de danos ao resultado útil ao resultado do processo. Outrossim, os fatos alegados pela parte autora e que poderiam configurar a intenção da parte ré de frustrar os interesses dos credores dependem de ampla dilação probatória, a ser feita no curso da lide, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado. No mais, entendo, também, que os demais pedidos de suspensão de cobranças de taxas condominiais e taxas e IPTU, bem como o pagamento de eventuais aluguéis em atrasos, depende da averiguação acerca do descumprimento das cláusulas do contrato de compra e venda firmados entre as partes que demanda ampla dilação probatória, com o regular exercício do contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Nesse juízo de cognição sumário, tenho que a decisão não merece reparos, não se afastando do entendimento desta Corte de Justiça em situações análogas. Não se olvida que o arresto tem por fim garantir a futura satisfação do credor, impedindo que o devedor se desfaça dos bens que possui, sendo medida típica de execução ou cumprimento de sentença. Trata-se de medida bastante constritiva, razão pela qual a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa e da intenção do devedor em não cumprir sua obrigação. Conquanto a concessão do arresto se dê em cognição sumária, a probabilidade de existência do direito do requerente não pode ser em grau mínimo, exigência também para as demais medidas pleiteadas liminarmente, vez que dependentes, ainda, da devida apuração dos fatos alegados. Na hipótese em comento, cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ainda em fase incipiente. Nessa fase inicial, forçoso reconhecer que não há demonstração inequívoca das alegações dos autores/agravantes sobre as suspeitas de dilapidação do patrimônio, da falta de repasse dos alugueis, até mesmo do descumprimento das cláusulas contratuais, aptas a configurar, de imediato, a probabilidade do direito. Ademais, malgrado as alegações apresentadas pelos agravantes, não há indício robusto de dissipação ou dilapidação do patrimônio por parte das requeridas/agravadas com o fito de frustrar futuro ressarcimento de eventual crédito reconhecido, situação que afasta, prima facie, o risco ao resultado útil de futuro processo. Conclui-se, sem muito esforço, pela inexistência de demonstração da efetiva intenção das agravadas em não satisfazer eventual crédito futuramente reconhecido aos agravantes ou mesmo a tentativa de dilapidação de patrimônios que, em tese, autorizaria o deferimento do arresto pleiteado. Na verdade, as alegações apresentadas pela defesa, relativas ao descumprimento das cláusulas contratuais, não repasse de alugueis e dilapidação do patrimônio, configuram meras conjecturas dos agravantes, dependentes, porém, da devida apuração. Assim, nessa análise não exauriente, quando ainda se encontram pendentes de definição diversas questões fáticas, não se justifica, pelo menos por ora, autorizar a suspensão dos pagamentos das taxas relativas ao imóvel, objeto do contrato firmado entre as partes, o pagamento imediato dos supostos alugueis em aberto, ou mesmo, o arresto da quantia pleiteada para eventual ressarcimento dos agravantes, no caso de procedência do pedido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a tutela cautelar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator